Tribunal: STF
Processo: AI 470109
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – APOSENTADORIA – REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pelas normas constitucionais e legais em vigor na data em que o servidor preenche as condições exigidas – Verbete nº 359 da Súmula do Supremo.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.